Tribunal: TJSP
Processo: 2176026-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Busca e Apreensão e Indenização por Perdas e Danos. Decisão que restabeleceu a decisão que deferiu parcialmente os efeitos da tutela, para reintegrar o veículo na posse da autora. INCONFORMISMO do requerido deduzido no Recurso. EXAME. Questão que exige comprovação em dilação probatória adequada. Não demonstração dos elementos que evidenciem

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Busca e Apreensão e Indenização por Perdas e Danos. Decisão que restabeleceu a decisão que deferiu parcialmente os efeitos da tutela, para reintegrar o veículo na posse da autora. INCONFORMISMO do requerido deduzido no Recurso. EXAME. Questão que exige comprovação em dilação probatória adequada. Não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco da urgência reclamados. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO *

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176026-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
SALVADOR VICENTE GRISAFI, é agravada SIRLEI VIVINA DOM PEDRO
CORREA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176026-52.2019.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 17.001
VOTO No : 17.001
AGRAVO No : 2176026-52.2019.8.26.0000
COMARCA : PRAIA GRANDE 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : SALVADOR VICENTE GRISAFI
AGRAVADO : SIRLEI VIVINA DOM PEDRO CORREA
INTERESSADO: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ : ANDRÉ ROSSI

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual
c.c. Busca e Apreensão e Indenização por Perdas e Danos. Decisão
que restabeleceu a decisão que deferiu parcialmente os efeitos da
tutela,
para
reintegrar
o
veículo na posse da autora.
INCONFORMISMO do requerido deduzido no Recurso. EXAME.
Questão que exige comprovação em dilação probatória adequada.
Não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e tampouco da urgência reclamados. Aplicação do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO *
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Busca e
Apreensão e Indenização por Perdas e Danos que a agravada move contra o
agravante, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, neste
Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 48 e 89.
Argumenta o agravante, em resumo, que: a agravada
juntou com a inicial contrato diverso daquele firmado originalmente entre ele
e Sérgio Antônio Carriero, tratando-se de documento falsificado; além de não
receber o valor inicialmente acertado com Sérgio Antonio Carriero, quitou o
veículo através de “Contrato de Transação Extrajudicial” firmado com
“Fundo de Investimento em Direitos Creditório não Padronizados PCG-
Brasil Multicarteiras”; sanou todas as pendências referentes ao veículo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176026-52.2019.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 17.001
incluindo infrações de trânsito e débitos de IPVA; o veículo foi utilizado
como objeto de quitação de dívida por Sérgio Antônio Carriero para o
agravante (fls. 1/20).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 122), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 125/126).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Busca e
Apreensão e Indenização por Perdas e Danos que a agravada move contra o
agravante, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, neste
Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
Diante do Acordão que anulou a sentença de extinção e ponderando as
argumentações da autora de fls. 272/279, fica restabelecida a decisão de fls. 48/49,
que deferiu parcialmente os efeitos da tutela. Cumpra-se com urgência. No mais,
manifeste-se a parte interessada sobre a proposta de honorários. Prazo de cinco
dias. Intime-se.” (“sic”, fl. 284 dos autos de origem).
“Vistos.
Fls. 46: recebo como emenda à inicial.
Anote-se. A documentação trazida com a inicial confere verossimilhança às
alegações da autora, no sentido de que o veículo automotor discriminado na inicial é
objeto de contrato entre as partes e sua posse teria sido cedida ao réu, que se
obrigou ao pagamento do preço em prestações e a providenciar a transferência do
contrato perante a instituição financeira (fls. 35/36). A prova indica também que o
réu descumpriu sua obrigação (fls. 37/38) e que foram emitidas multas por infração
de trânsito na condução do aludido veículo, por infrações atribuídas à autora,
quando esta já havia transferido a posse do bem ao réu (fls.39/45). Presentes, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176026-52.2019.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 17.001
os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA, reintegrando o veículo automotor provisoriamente na posse da autora,
que dele não poderá abrir mão, salvo expressa autorização judicial. Expeça-se
mandado de reintegração de posse do veículo em favor da autora, com urgência.
Inviável, porém, compelir a autoridade de trânsito a se abster de tomar as medidas
administrativas pertinentes em relação às infrações de trânsito, medida que atingiria
esfera jurídica de terceiro estranho à presente lide, o que não se concebe. Indefiro,
pois, a pretendida tutela de urgência, no aspecto. Defiro à autora os benefícios da
Justiça Gratuita. Anote-se. Cite-se o réu para responder, no prazo de quinze dias,
com as advertências legais. Int.” (“sic”, fls. 48/49).
Malgrado o inconformismo do agravante, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Ressalta-se desde logo que em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de tutela
de urgência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Embora o inconformismo do requerido, ora
agravante, não restou demonstrada, no caso dos autos, a configuração dos
elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e tampouco
prova da urgência.
Tem-se que as circunstâncias do caso concreto,
somadas ao momento prematuro em que se encontra a lide, indicam a
necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação
probatória adequada.
Assim, não configurados os requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176026-52.2019.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 17.001
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2226216-53.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2019
Data de publicação: 07/02/2019
Data de registro: 07/02/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BEM MÓVEL. Irresignação contra a
decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Caso dos autos em que há necessidade de
dilação probatória para a aferição das alegações formuladas pelo autor, impondo-se a citação do
requerido e o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos. Requisitos elencados no artigo
300 do Código de Processo Civil ausentes in casu. Recurso desprovido.
2094325-69.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/05/2019
Data de publicação: 27/05/2019
Data de registro: 27/05/2019
Ementa: COMPRA E VENDA Automóvel Transferências sucessivas Permanência do registro
de propriedade em nome da primeira vendedora Pendências (apreensão e multa) Ação de
obrigação de fazer proposta pela primeira vendedora Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de tutela de urgência para a transferência da propriedade para a última compradora junto
ao DETRAN, bem como de eventuais débitos vinculados ao veículo Agravo interposto pela autora
Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência Necessidade de
se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
2161974-85.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2018
Data de publicação: 26/11/2018
Data de registro: 26/11/2018
Ementa: COMPRA E VENDA. VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO
RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. Segundo o disposto no artigo 294

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176026-52.2019.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 17.001
do novo Código de Processo Civil a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência, registrando o artigo 300 do mesmo diploma legal que a tutela provisória será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao
resultado útil do processo, requisitos não se encontram nos autos. Recurso desprovido.
2124058-17.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/07/2018
Data de publicação: 16/07/2018
Data de registro: 16/07/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Ação ordinária. Pedido de tutela antecipada para que seja
compelido o réu a efetivar a transferência do veículo e a assumir as multas de trânsito e
pontuações. Insurgência contra o indeferimento de tutela de urgência em 1o grau. Inexistência do
requisito da urgência no pleito do autor. Negócio jurídico realizado em 20 de janeiro de 2015.
Ajuizamento da ação mais de 3 anos depois, em 18/05/2018. Imputação de várias multas em seu
nome e inadimplência do IPVA desde 2015. Alegação rechaçada de perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Cumpria ao vendedor do veículo comunicar a alienação ao
Departamento de Trânsito. Conduta não observada para se eximir da responsabilidade pelas
eventuais infrações de trânsito e demais tributos. Inexistência de verossimilhança nas alegações.
Prematura a concessão de tutela de urgência antes que venham aos autos outros elementos capazes
de melhor alicerçar o convencimento do Magistrado de primeiro grau. Recurso não provido.
Impõe-se, pois, a manutenção a r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora